Tribunal: TJMT
Processo: 1026353-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026353-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 017.765.811-80 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DANILO ALBERTO MESSIAS DA SILVA - CPF: 027.125.081-06 (VÍTIMA), RAISSA LEITE BARBALHO (VÍTIMA), CRISTINA CAMPOS STEDILE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026353-14.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO APÓS O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ESCASSEZ DE FUNDAMENTAÇÃO RELACIONADA À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RISCO AO PROCESSO NÃO EVIDENCIADO – CARÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – REEXAME REALIZADO APÓS ANÁLISE DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO FORMULADOS PELA DEFESA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – AUTOS AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional, uma vez que o suposto envolvimento do paciente surgiu após o encerramento das investigações policiais.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela existência de 6 (seis) processos executivos de pena com 2 (duas) condenações definitivas pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
[roubo majorado]; contudo, em relação à conveniência da instrução criminal, a ausência de indicação concreta de que a liberdade do paciente oferece perigo ao processo impede a decretação da prisão sob este fundamento.

Se a autoridade coatora analisou os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa em diversas oportunidades, dentro do prazo de 90 (noventa) dias entre elas, concluindo a permanência dos pressupostos autorizadores dela, descabe cogitar em inexistência de revisão da necessidade de sua manutenção.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência de procedimento omissivo atribuído à acusação ou ao juiz. Ademais, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” [STJ, Súmula n. 52].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026353-14.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DAVID BRANDÃO MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ, contra ato comissivo do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 0000225-62.2013.811.0008, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor [artigos 157, §2
o
, I, II e V, do Código Penal (antiga redação) e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

O impetrante sustenta que:
1)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos [11 de novembro de 2012] e o ato constritivo [15 de maio de 2015];
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
não foi realizada a revisão da prisão preventiva pelo juízo
a quo
no prazo nonagesimal;
4)
a segregação cautelar perdura por mais de 180 (cento e oitenta dias), sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, no seu entender, excesso de prazo na formação da culpa

[doc. digital n. 154205654].

Indeferi
a liminar vindicada, durante o recesso forense [doc. digital n. 154225185].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 154829650].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 156802189].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026353-14.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ, por ordem do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na ação penal n. 0000225-62.2013.811.0008.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no processo digital, no dia
13 de novembro de 2012
os agentes de segurança da Delegacia Municipal de Mirassol D’Oeste confeccionaram o Boletim de Ocorrência n. 2012.446581, no qual narraram que:

“Em patrulhamento na estrada vicinal que liga Mirassol D’Oeste a São José dos Quatro marcos, próximo ao frigorífico Perdigão, o comunicante, juntamente com a equipe de policiais da Delegacia de São José dos Quatro Marcos abordaram o veículo Chevrolet S-10 de cor verde, conduzida por Sérgio Reis Marques da Nação e tendo como carona [...] as pessoas que se identificaram como Edinaldo e Augusto, este último, menor de idade. Que nas entrevistas realizadas com os suspeitos, os policiais detectaram contradições em suas afirmações. Assim, foram conduzidos para a Delegacia de Mirassol D’Oeste para melhores averiguações. Que nas dependências desta, fora pedido os documentos de Edinaldo e Augusto. Sendo que estes disseram que estavam em suas residências. Que foi solicitado que Edinaldo levasse a equipe até o local. Que nela foi constatado que Edinaldo se tratava da pessoa de ALEXANDRO SANTIAGO DA CRUZ, foragido por crime de homicídio da cidade de Cuiabá/MT. Que a equipe, diante da situação muito suspeita, realizou busca no local e encontrou duas armas de fogo [...] também outros objetos”
(doc. digital n. 72569350).

Após o encerramento das investigações, ocorrido no dia
10 de março de 2015
, o Delegado de Polícia de Barra do Bugres/MT, João Paulo Praisner, representou pela prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores [artigos 157, §2
o
, I, II e V, do Código Penal (antiga redação) e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Valho-me do relatório elaborado pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] É de registrar que os Policiais Civis do Município de Mirassol D’Oeste, no dia 13 de novembro de 2012, em patrulhamento [...] abordaram três indivíduos, sendo que ALEXANDRO SANTIAGO DA CRUZ e o adolescente AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORREIA confessaram terem sido os autores da subtração, mediante grave ameaça, praticada neste município no dia 11/11/2012.

O investigador de polícia [...] ao receber informações dos policiais civis [...] deslocou-se até um seringal [...] e localizou as 2 motocicletas subtraídas das vítimas no dia 11/11/2012.

ALEXSANDRO [...] foi formalmente indiciado [...] e em seu interrogatório [...] confessou [...] que praticou o crime.

Já o adolescente AUGUSTO [...] também confessou [...] que adentraram em uma residência [...] e mediante uso de arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas, inclusive duas motocicletas.

As vítimas [...] em procedimento de reconhecimento [...] apontaram ALEXSANDRO e o adolescente [...].

Ante o exposto [...] encerro os trabalhos a cargo da Polícia Judiciária com o indiciamento de ALEXSANDRO [...] e represento [...] seja decretada a prisão preventiva [...] a fim de garantir a ordem pública [...] pois conforme se observa do relatório elaborado pelos investigadores de polícia ele responde a diversos procedimentos criminais [...]”
(doc. digital n. 72569350).

Em
15 de maio de 2015
, após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT decretou a prisão preventiva do paciente, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

No que concerne à ausência de contemporaneidade entre a data dos crimes e o decreto prisional, o pedido não comporta acolhimento.

Inobstante o decurso de tempo entre os fatos delituosos [datados de
11 de novembro de 2012
] e o ato constritivo [mandado de prisão expedido em
15 de maio de 2015
], o envolvimento do paciente no crime patrimonial foi elucidado durante a investigação policial, que, diga-se de passagem, se findou em
10 de março de 2015
.

Não por outra razão que o Ministério Público, após analisar os elementos angariados pela autoridade policial, manifestou-se no sentido de se decretar a prisão preventiva do paciente, inexistindo, portanto, manifesta ilegalidade da custódia cautelar sob este fundamento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“[...] A demonstração da "[...] contemporaneidade
não está restrita à época da prática do delito
, e sim da verificação da necessidade no
momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, "a prisão preventiva
apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso
, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.". Ausência de constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 163.175/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/4/2022)

“
[...] Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o decreto de prisão, uma vez que,
tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória, sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos
pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 155.421/MG, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021)

“[...]
Não há falar em extemporaneidade
entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que
os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações
[...]”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2019).

Também não verifico a alegada falta dos requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora reconheceu a existência de indícios mínimos da autoria e materialidade delitiva e decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte justificativa,
verbis
:

“No caso em tela, entendo que são suficientes os requisitos autorizadores da prisão preventiva atribuída ao representado, até mesmo porque o denunciado confessou à autoridade policial que,
em companhia com o adolescente
[...] adentraram à residência da vítima Cristina, onde estavam as demais vítimas e,
na posse de arma de fogo, anunciaram o assalto
, determinando que elas deitassem no chão do quarto e, ainda,
amarraram com fita crepe a vítima Danilo, oportunidade em que roubaram seus pertences e empreenderam fuga com duas motocicletas
.

[...] os delitos em tese praticados pelo denunciado admitem a decretação da prisão preventiva [...].

De outra banda, importante anotar também que,
além da gravidade do delito no crime em questão
, bem como da violência perpetrada, a sociedade é constantemente assombrada por crimes contra o patrimônio, cabendo ao Judiciário coibir a prática de tais delitos, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais,
verifico no atestado de antecedentes criminais, que junto ao final nesta decisão, que o acusado responde a diversas ações penais por crimes contra o patrimônio e contra a vida, além de executivos de pena na Comarca de Cuiabá, ante a condenação de 15 anos de reclusão, por homicídio qualificado em concurso de pessoas, bem como 14 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes de extorsão mediante sequestro e corrupção de menores, restando clara que sua vida pregressa aponta à tendência de práticas criminosas, ante a certeza da impunidade
.

[...]

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação da i. autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Alexsandro Santiago da Cruz,
sendo necessária para a garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
[...]”
(doc. digital n. 154205655).

Em relação à
garantia da ordem pública
, a juíza singular mostrou a necessidade da segregação cautelar em razão do
modus oprandi
empregado na prática criminosa e pela reiteração delitiva do paciente.

Como bem destacado, a empreitada criminosa foi praticada por 2 (dois) agentes – o paciente e um adolescente – que utilizaram armas de fogo para subjugar as vítimas. Além disso, há informações de que os agentes amarraram – utilizando fita crepe – um dos ofendidos para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do acusado, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Verifica-se que "há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social." [...] 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 774.558/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. [...] SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] Na hipótese, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence da ofendida [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 748.849/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Some-se a isso o fato de o paciente responder a outras ações penais relacionadas a crimes contra o patrimônio, além de uma condenação definitiva pela prática dos delitos de homicídio qualificado [pelo concurso de pessoas], extorsão mediante sequestro e corrupção de menores.

De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), constatei que o paciente possui o Executivo de Pena n. 0018313-12.2014.811.0042, no qual registra a pena unificada de
46 (quarenta e seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, pela prática de diversos delitos [
dentre os registros, observo a existência de 2 (duas) condenações pela prática de
crimes idênticos
aos analisados neste
writ
]
,
o que reforça ainda mais a necessidade da segregação cautelar. Confira-se:

“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Por outro lado, deixou o juízo singular de explicitar os fundamentos utilizados para o segundo requisito do artigo 312, do Código de Processo Penal.

De fato, não há na decisão objurgada nenhuma justificativa para a prisão sob o prisma da
conveniência da instrução criminal
, de modo que afasto sua aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido, trago precedentes desta 1a Câmara Criminal,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA [...] CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [...] AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO [...] NECESSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS – OFENSA À [...] INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CARACTERIZADA [...] “No caso em análise, observo que
o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo
à sociedade,
ao processo
ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando,
desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP
.” (TJMT, N.U 1022936-24.2020.8.11.0000)
” (N.U 1006727-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2o, III, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER [...] Na hipótese,
o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão
, [...]
evidenciando a ausência de fundamentos
para o decreto prisional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
” (N.U 1007493-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022))

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...]
FUNDAMENTOS RELACIONADOS À

APLICAÇÃO DA LEI PENAL E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL AFASTADOS
[...] ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]
O argumento vago
[...]
não serve como fundamentos para decretar a prisão para conveniência da instrução criminal
e nem para a aplicação da lei penal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública – estampando a periculosidade concreta do paciente em razão do modus operandi empregado na prática delitiva [violência exacerbada contra as vítimas] –, enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa [...]”
(TJMT, N.U 1015750-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).

Assim, vislumbro presente um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, notadamente em razão da comprovada
reiteração delitiva
do paciente.

No que tange aos pedidos de reavaliação nonagesimal da prisão cautelar e do excesso de prazo para formação da culpa, melhor sorte não lhe assiste.

Como já destacado anteriormente, após o término das investigações [
10 de março de 2015
], a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e, após o parecer favorável do Ministério Público, foi ela decretada pelo juízo singular [
15 de maio de 2015
].

Ocorre que, somente em
26 de janeiro de 2022
, o decreto prisional foi cumprido e o paciente devidamente citado na ação penal movida em seu desfavor.

Não desconsiderei o demasiado interregno entre o decreto prisional e seu cumprimento, tanto que, no indeferimento do pedido liminar, determinei à autoridade coatora que informasse o porquê de o paciente ter sido citado somente 6 (seis) anos depois da decretação de sua custódia preventiva (doc. digital n. 154225185).

A despeito dos parcos esclarecimentos ventilados nas informações prestadas (doc. digital n. 154829650), consultei o andamento processual da ação penal [autos n. 0000225-62.2013.811.0008] com o intuito de descobrir o motivo de tal elastério, mas não me deparei com nenhuma informação que pudesse elucidar a irregularidade.

Constatei que, após a expedição do mandado de prisão preventiva, o primeiro andamento que consta no processo é a certidão de impulsionamento confeccionada em
22 de julho de 2021
, pela Secretaria da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público.

Em
15 de outubro de 2021
, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres/MT noticiou a ausência de citação do paciente e opinou pela expedição de carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, objetivando procedê-la, haja vista as informações de que ele estava preso na Penitenciária Central do Estado.

Apesar de infrutíferas as tentativas de localizá-lo no ergástulo desta Capital, após a comunicação realizada entre o Juízo e a Direção Penitenciária, logrou-se êxito em localizar o paciente na Penitenciária de Rondonópolis/MT.

Ato contínuo, a Secretaria do juízo procedeu o envio de malote digital ao Presídio da Mata Grande e, em
26 de janeiro de 2022
, o paciente foi citado na ação penal,
tendo a Defensoria Pública apresentado sua resposta escrita à acusação em 23 de fevereiro de 2022.

No dia
20 de abril de 2022
, o juízo singular reanalisou os fundamentos da prisão preventiva e, em consonância com o parecer do Ministério Público, manteve a segregação cautelar sob o argumento de inexistirem “
mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento [...] acerca da prisão preventiva do acusado”
.

A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia
18 de maio de 2022
; contudo, em razão de as testemunhas do Ministério Público não terem sido encontradas, e havendo insistência do
parquet
nas suas oitivas, o juízo designou a continuação da solenidade para o dia 9 de junho de 2022.

Na data aprazada, em razão de novamente não se fazerem presentes as testemunhas da acusação, o juízo remarcou a audiência instrutória para o dia
21 de setembro de 2022
, inclusive procedendo as intimações requeridas, com expedição de carta precatória para o Estado de Goiás.

A despeito de não ter sido realizada no dia estabelecido, a continuação da solenidade ocorreu em
30 de janeiro de 2023
, quando foram ouvidas as testemunhas remanescentes e realizado o interrogatório do paciente.

Além disso, na referida audiência, o juízo declarou encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas dos autos às partes para apresentação das alegações finais (doc. digital n. 108549360).

Fixadas tais premissas, inexiste excesso de prazo para formação da culpa, porquanto não demonstrada qualquer desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa do Poder Judiciário. Ademais, a instrução processual se encontra encerrada, incidindo, nesse ponto, a Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça.

Não custa relembrar que, embora o paciente tenha sido citado 6 (seis) anos depois da expedição do mandado de prisão em seu desfavor,
não permaneceu ele segregado cautelarmente por tal período
, haja vista que, ao que tudo indica, estava preso em razão do cumprimento de penas definitivas por outras condenações criminais.

Por derradeiro, não possui plausibilidade a alegação de que não houve reavaliação de sua prisão.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, a prisão preventiva foi reavaliada em
20 de abril de 2022
e também na solenidade instrutória ocorrida em
30 de janeiro de 2023
, oportunidade em que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa, sob este fundamento:

“[...] verifico que, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

[...]

No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos, vez que a permanência do réu em liberdade indica risco a ordem pública.

Desse modo, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Sendo assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal”
(doc. digital n. 108549360).

De mais a mais, o simples transcurso do tempo não implica em automática revogação do claustro, nem a revisão nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, exige a invocação de novos elementos a justificar a manutenção da custódia cautelar, sendo bastante a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, tal como evidenciado na decisão encimada.

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023